Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711044-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA COSTA DE CASTILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento por Gláucia Costa de Castilho contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. O Juízo de Primeiro Grau determinou o cadastramento e remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Determinou a comunicação da Central do Idoso deste Tribunal de Justiça. Determinou a apresentação dos compromissos financeiros contraído em formato de planilha, com esmiuçamento do valor do mútuo e da parcela, a quantidade de parcelas quitadas, a quantidade de parcelas que ainda pendem de pagamento e a destinação dada à quantia. Determinou, por fim, a separação das operações de crédito consignadas das demais. A análise perfunctória dos autos indica que o pronunciamento judicial contra o qual o agravo de instrumento foi interposto constitui ato meramente ordinatório, sem qualquer conteúdo decisório, razão pela qual não desafia a interposição de recurso. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator